Tribunal: TJPA
Processo: 0014904-89.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014904-89.2013.8.14.0006

APELANTE: TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A, ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

O embargante alega que o Acórdão merecer reparos por ter interpretado a questão apresentada nos autos de forma equivocada, pleiteando expressa manifestação deste Egrégio Tribunal acerca dos argumentos que fundamentam o seu recurso.

3.

Nesse tocante, ressalta-se que os pontos suscitados pelo embargante foram devidamente abordados no voto deste Relator.

4.

Ademais, os aclaratórios não se prestam ao fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. Precedentes do STJ.

5.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do V. Acórdão de ID 3919306, que negou provimento ao seu recurso de Apelação, bem como ao apelo da empresa Transportadora Itapemirim S/A.

O embargante suscita a ocorrência de vício no
decisum
no que se refere ao objeto controvertido para análise da questão, assim como da legislação aplicável ao caso.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que a ação seja julgada totalmente improcedente, ou que sejam analisados e prequestionados todos os dispositivos legais mencionados nas suas razões recursais.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 14518043).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer erro passível de saneamento.

Com efeito, ao se realizar a leitura das razões dos aclaratórios, depreende-se que o
embargante aponta que o Acórdão merece reparos pois a questão posta nos autos teria sido interpretada de forma equivocada, motivo pelo qual pleiteia que “seja analisado e decidido se as DIEF's substitutivas apresentadas pela embargada o foram dentro do prazo legal, que no caso é o mesmo prazo para entrega das DIEF's originais”.

Nesse tocante, imperioso ressaltar que no
decisum
embargado ficou claramente consignado que não havia menção no Auto de Infração se a DIEF (AINF nº 092008510001561-2) era substitutiva ou não, o que só foi possível detectar após análise dos documentos apresentados pelo Estado por ocasião da Impugnação dos Embargos à Execução.
Veja-se:

“No que diz respeito ao AINF n.º 092008510001561-2, que trata da entrega em atraso da DIEF relativa aos meses de 03/2004, 10/2004 e 09/2005, averiguo que, de fato, o AINF não faz menção sobre o tipo de Declaração, se substitutiva ou não, mas os outros documentos apresentados pelo Estado do Pará na impugnação aos Embargos à Execução, indicam claramente que as DIEF’s constates no referido AINF eram substitutivas.

Assim, não há como se concluir que as DIEF’s substituídas foram apresentadas fora do prazo, logo é de se reconhecer a impossibilidade de executar valores cobrados no AINF n.º092008510001561-2, haja vista a ausência da comprovação de irregularidade.”

Portanto, tem-se que os pontos suscitados pelo embargante foram devidamente abordados no voto deste Relator, de modo que
constato somente o intuito de rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Acerca do cabimento dos Embargos de Declaração, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

(...)

5.
Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023
.
) (grifo nosso)

Por fim, relativamente ao prequestionamento, com o propósito de interposição de recursos para os Tribunais Superiores, salienta-se que a oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria (prequestionamento ficto), considerando-se incluídos no Acórdão os dispositivos apontados pelo embargante, independente da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios (art. 1.025 do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023